Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713558-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BULLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME RECORRIDAS: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITÁLIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, DROGARIA GENÉRICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA EMPRESARIAL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MULTA. PROVA DE PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS VARIÁVEIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de pretensão condenatória correspondente à alegada prestação de serviços de assessoria empresarial realizados pela parte autora às empresas rés. 2. Como se trata de um contrato de natureza especial que visa a prestação de consultoria muito técnica para ajuste da estrutura de empresas para dar-lhes eficiência negocial, deve se dar prevalência ao que foi convencionado por escrito, sendo, no caso, o contrato apresentado pelas Rés, à míngua de prova de falsidade. 3. O recibo de pagamento de uma dívida é a prova cabal de que a obrigação foi cumprida, de forma que, em sua ausência, deve ser comprovado o pagamento (art. 320 do CC). No caso, a conversa pelo aplicativo é bem vaga e sem precisão adequada para se lhe conferir força de pagamento das parcelas vencidas. 4. Com relação às parcelas variáveis, as rés enviaram uma correspondência eletrônica endereçada ao causídico, na qual reconheceram que pagariam a quantia impugnada, de forma que a condenação deve ser mantida, também neste ponto. 5. Correta a distribuição da sucumbência pelo critério único do valor da condenação, o qual é significativo, sendo 1/5 pelas demandadas e 4/5 pela parte autora, estando bem dimensionada em face da derrota processual de cada parte. 6. Não se reconhece a litigância de má-fé, porquanto não caracterizado o dolo processual, pois os contendores expuseram suas pretensões com um mínimo de razoabilidade, portanto, dentro do direito de pleitear. 7. Recursos de apelação conhecidos e não providos. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 596 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que deve ser utilizado como parâmetro para a execução das prestações e contraprestações o contrato juntado pela recorrente, acrescentando que houve anuência tácita por parte dos recorridos; b) artigo 946 do Código Civil, porque, em seu entendimento, devem ser fixados perdas e danos em seu favor; c) artigo 396 do CPC, porque a parte recorrida deve ser compelida a apresentar todos os documentos e informações para a correta apuração dos valores devidos; d) artigo 428 do Código de Processo Civil, aduzindo que o contrato objeto do pedido inicial não possuiu assinatura do contratado, ora recorrente, de modo que deve ser considerado inválido para reger a relação entre as partes. Alega, ainda, ofensa aos artigos 6o e 485, ambos do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para demonstração de eventual dissídio interpretativo. Em contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 596, 422 e 946, todos do Código Civil, e 428, ambos do CPC. Isso porque, o exame das razões recursais, tal como colocado, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 396 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Também, não merece subir o especial no tocante à mencionada violação aos artigos 6o e 485, ambos do CPC, porquanto “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017